Tribunal: TJES
Processo: 5003818-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003818-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA
RECORRIDO: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003818-57.2022.8.08.0048

RECORRENTE: OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA

RECORRIDO: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
LETICIA PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FUNDAMENTO MENCIONADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA em face de OFICINA ORTOPÉDICA OLIVEIRA LTDA. Narra a parte Autora, em síntese, que é portador das doenças hidrocefalia e mielomeningocele, motivo pelo qual utiliza uma cadeira de rodas motorizada. Afirma que, diante de problemas apresentados pelo aludido equipamento, contratou a ré para a realização de uma manutenção geral, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Aduz que, logo após a cadeira lhe ser devolvida, passou a apresentar ruídos intensos, razão pela qual foi novamente encaminhada para a demandada, permanecendo em manutenção por mais 2 (duas) semanas. Contudo, cerca de 1 (um) mês após a realização dos novos reparos, a cadeira voltou a apresentar problemas, levando o requerente a substituir as suas baterias, o que não solucionou a questão. Assim, relata que, em 18/10/2021, levou o aludido bem móvel à oficina requerida, pela terceira oportunidade, sendo-lhe exigido o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a efetivação de novos serviços. Diante disso, assevera que não possui condições financeiras de arcar com a quantia supracitada, além da demandada permanecer com a posse da sua cadeira de rodas. Destarte, requer seja a suplicada condenada à restituição de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), bem como ao fornecimento de 02 (duas) baterias novas e à devolução do equipamento que se encontra em seu poder. Por derradeiro, roga pela condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3298331), o Requerido alegou sem a arguição de preliminares, sustentado que, já no primeiro atendimento, o requerente foi informado acerca da necessidade de manutenção dos motores da cadeira de rodas, orçada em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), e da troca de rolamentos, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), serviço este não autorizado pelo consumidor. Acrescenta que, 02 (dois) dias após a entrega, o requerente reclamou do aquecimento e do barulho do motor do lado esquerdo, sendo o problema prontamente solucionado, com retirada do bem da oficina em 04/06/2011. Não obstante isso, destaca que, 96 (noventa e seis) dias depois, o suplicante manteve novo contato, buscando uma tomada compatível com a capa, não original, da bateria do equipamento, sendo orientado a efetuar a troca completa da tampa ou a adaptação de conectores novos condizentes com a sua amperagem. Alega que os motores da cadeira já são recauchutados, reduzindo, assim, sua vida útil. Por conseguinte, uma vez já vencido o prazo de garantia do serviço, na forma do iniciso II, do art. 26 da Lei nº 8.078/90, e diante da queima do motor do lado esquerdo, foi orçado a realização de tal reparo em R$ 600,00 (seiscentos reais), motivo pelo qual pleiteou pela improcedência dos requerimentos autorais..

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3298340), que resolveu a lide da seguinte forma:

“Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, determinando à requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, restitua a cadeira de rodas objeto da presente lide ao autor, sob pena de multa cominatória diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15.

Condeno
, ainda,
a demandada à restituição de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), com atualização monetária desde 20/05/2021, bem como acrescido de juros moratórios a partir da citação.

Por derradeiro,
condeno a suplicada na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.
Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3298345). Em suas razões, alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial e, no mérito, alega culpa exclusiva do consumidor.

Uma vez interposto o recurso, o Autor, ora Recorrido, apresentou contrarrazões (ID. 3298356), sustentando o não acolhimento da preliminar arguida, bem como a existência de responsabilidade objetiva da Recorrente em face da falha da prestação de serviço, uma vez que quedou-se inerte em comprovar a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no §3º do artigo 14 do CDC.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

A Recorrente apresenta, no Recurso Inominado, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, em razão de não ser possível comprovar o nexo entre a manutenção por ele realizada e os defeitos apresentados na cadeira de rodas se não por meio de prova pericial, o que afasta a possibilidade de aplicação do rito dos Juizados.

No entanto, tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, não tendo o Recorrente arguido a preliminar supramencionada em sede de contestação, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, entendo que o juízo de piso agiu com acerto, ao dispor que:

“[...] A par disso, o fato da cadeira de rodas do suplicante ter apresentado defeito no motor esquerdo, cerca de 04 (quatro) meses após a ré ter realizado a manutenção dos motores do equipamento, indica a existência de falha na prestação do serviço, que se mostrou inadequado para os fins que razoavelmente dele se esperava.

[...] No caso
sub judice
, a demandada forneceu um serviço defeituoso ao requerente, deixando de reparar a sua cadeira de rodas adequadamente.

Destarte, diante da execução imprópria do serviço, o demandante se viu privado da utilização bem essencial para sua locomoção, por longo período, extrapolando os fatos ora controvertidos a esfera dos meros aborrecimentos, com a caracterização do dano extrapatrimonial reclamado.”

Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da execução, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)